Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VICIO NO JULGADO. ERRO MATERIAL DETECTADO. CORREÇÃO. ACÓRDÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo alimentado, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu provimento ao os alimentos foram fixados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos obrigatórios por lei. Ocorre que, na parte dispositiva do acórdão embargado, houve referência equivocada à expressão “20% do salário mínimo” .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro no acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívoco claro e objetivo na decisão judicial, tais como erros de digitação, cálculos ou trocas de nomes, que não demandam análise do mérito, situação depreendida na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívocos claros e objetivos na decisão judicial, mas que não demandam análise do mérito".